Tribunal: STF
Processo: HC 265355
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
MANIFESTAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO FORMULADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Decisão: Trata-se de petição em habeas corpus (petição nº 175.616/2025) interposta contra decisão monocrática de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifico que a manifestação, protocolizada sob a petição de nº 175.616/2025, foi realizada em 5/12/2025. 



    Destarte, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto, de acordo com a certidão indexada eletronicamente no item 9, o “acórdão/decisão transitou em julgado em 02/12/2025”. 



    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido.” (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016)



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a petição nº 77.112/2025. 



    À Secretaria pra que proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente